Tribunal: TCU
Processo: 042.952/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 877/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.952/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Luiz Teixeira (XXX.856.027-XX); Alexandre da Silva Flores (XXX.979.060-XX); Ana Cristina da Silva Teixeira (XXX.797.065-XX); Ana Lucia Ferreira Nogueira (XXX.331.271-XX); Ana Paula Rosmaninho Borges (XXX.471.857-XX); Ana Paula Silva dos Santos (XXX.933.268-XX); Anderson Celis de Oliveira Costa (XXX.905.723-XX); Andre Arbo Rebelato (XXX.946.340-XX); Andre Luiz Messias e Silva (XXX.266.101-XX); Andre Marcon (XXX.118.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.